Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708405-32.2021.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., contra o acórdão n. 1851844, exarado sob o ID 58606687, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 59105160, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 15:04:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora